Tribunal: STF
Processo: RE 1075883
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 163 CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. DE 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. 
2. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 
3. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, mediante a qual negado seguimento ao recurso. 
    O embargante aponta a necessidade de submeter o julgado à sistemática da repercussão geral, nos termos do relatório.
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, II, XXXV e LV, 37, XV, 40, caput, §§ 2º e 12, 93, IX, 150, I, II e IV, 194, parágrafo único, V, 195, § 5º, e 201, § 11, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal a 4 ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. LEI N º 9.783/99. VERBAS NÃO ELENCADAS NAS HIPÓTESES DE ISENÇÃO. NÃO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE FUNÇÃO COMISSIONADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRAZO PRESCRICIONAL LC N º 118/2005 (..) 4. Não há valor a ser repetido, visto que os valores recolhidos no período anterior à vigência da Lei n º 9.783/99 não podem ser restituídos em função da prescrição e, no tocante aos valores recolhidos após a edição desta lei, a restituição será feita na seara administrativa.”
    É o relatório.
    Assiste razão.
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 593068 RG, verbis:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO.  SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA (DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO). HORAS EXTRAS. OUTROS PAGAMENTOS DE CARÁTER TRANSITÓRIO. LEIS 9.783/1999 E 10.887/2004. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES COMO REMUNERAÇÃO (BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO). ACÓRDÃO QUE CONCLUI PELA PRESENÇA DE PROPÓSITO ATUARIAL NA INCLUSÃO DOS VALORES NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO (SOLIDARIEDADE DO SISTEMA DE CUSTEIO). 1. Recurso extraordinário em que se discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno', e 'adiciona de insalubridade'. Discussão sobre a caracterização dos valores como remuneração, e, portanto, insertos ou não na base de cálculo do tributo. Alegada impossibilidade de criação de fonte de custeio sem contrapartida de benefício direto ao contribuinte. Alcance do sistema previdenciário solidário e submetido ao equilíbrio atuarial e financeiro (arts. 40, 150, IV e 195, § 5º da Constituição). 2. Encaminhamento da questão pela existência de repercussão geral da matéria constitucional controvertida” (RE 593068 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 22.5.2009). 
    De fato, verifico identidade entre a matéria examinada no bojo do mencionado paradigma (Tema nº 163 da repercussão geral) e a hipótese dos autos. Em ambos os casos, debatida a controvérsia acima mencionada.
    Nesse passo, à luz do entendimento desta Casa, o reconhecimento da repercussão geral da controvérsia impõe a anulação do acórdão embargado, com a finalidade de aplicação da sistemática do instituto.
    Confiram-se
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Tema nº 345. Anulação do acórdão embargado e devolução dos autos à origem, na forma dos arts. 543-B do antigo CPC e 328 do RISTF. Precedentes.1. O tema é objeto do RE nº 597.064/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida e trata da constitucionalidade, ou não, do art. 32 da Lei nº 9.656/98, que prevê ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS, pelos custos com atendimento prestado, por instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS, a beneficiários de planos privados de assistência à saúde. 2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem. 3. embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes” (RE 594266 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.5.2017). 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUÇÃO PATRONAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO FOLHA DE SALÁRIOS. IDENTIDADE COM O TEMA EM DEBATE NO RE 565.160. REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A matéria guarda identidade com a pretensão que será apreciada no julgamento do RE 565.160-RG. 2. embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, reformando o acórdão embargado, a fim de determinar a devolução dos autos à origem para para aplicação da sistemática da repercussão geral” (ARE 948428 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.8.2017).
    Reitero aplicáveis os arts. de 1.036 a 1.040 do CPC/2015 e 328 do RISTF, consoante os quais preconizada a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para submissão ao instituto da repercussão geral, independentemente de o mérito do precedente paradigmático já ter sido apreciado por esta Suprema Corte.
    A robustecer essa compreensão, colaciono: ARE 943438-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 29.3.2017, ARE 907941-AgR-ED, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.3.2017, ARE 594266-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.5.2017, RE 603185-AGR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.3.2017.
    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para, concedendo-lhes efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.
    Publique-se 
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora